Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727003-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS RECORRIDOS: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES RECURSAIS. DISSOCIAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. O princípio da dialeticidade, encartado nos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento de agravo interno que deixa de impugnar com especificidade os fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. A parte recorrente, sem demonstrar com clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos, defende a reforma ou a invalidação dos acórdãos recorridos. Pede seja devidamente processada e julgada meritoriamente a ação rescisória proposta pela recorrente contra os recorridos, que estão se enriquecendo ilicitamente com a chancela judicial. Aduz, ainda, que há omissão e nulidade no acórdão, porquanto os vogais votaram apenas com o relator, sem qualquer fundamentação, em violação ao artigo 11, caput, do Código de Processo Civil. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao pleito recursal de reforma ou invalidação dos acórdãos combatidos para que seja admitido o processamento da ação rescisória. Isso porque “A parte recorrente não indicou qual dispositivo de lei teria sido violado pelo Tribunal a quo. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo supostamente violado não autoriza o conhecimento do recurso especial, quando interposto com base nas alíneas a ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). Registre-se, ainda, que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF. (...) Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso Especial interposto” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.). Ademais, o órgão julgador concluiu que (ID 34917423): (...) Os fundamentos do agravo interno estão totalmente dissociados da realidade do feito e dos termos da decisão recorrida. Veja-se que a ação rescisória tentou se amparar nas hipóteses previstas nos incisos V, VI e VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil. A decisão de ID 29491509, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, foi categórica em fundamentar a razão pela qual se concluiu que não restaram preenchidas nenhuma das hipóteses legais ventiladas pela autora. Em síntese, naquela ocasião, destacou-se que não haveria a caracterização de erro de fato (inciso VIII) porque o alegado fato não pode representar ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado. Indicou-se que a mora ex re foi atribuída à autora, visto que sabia dos valores, parcelas e datas de vencimento da obrigação entabulada na cédula de crédito bancário, e que o atraso no envio ou recebimento dos boletos não eximiria a contratante dos pagamentos convencionados. Destacou-se também que essa matéria foi enfrentada em grau de apelo. Salientou-se que a alegada má apreciação da prova não permite a admissão de rescisória, sob pena de configurar uma via transversa para submeter o mérito a nova avaliação. Por conseguinte, ficou consignado que as simples alegações de falsidade acerca da cédula de crédito bancário não foram submetidas a julgamento perante o Juízo de origem ou Juízo criminal, e nem foram cabalmente demonstradas pelas simples ilações em sede de rescisória, o que também afasta o cabimento da presente ação com base no inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil. Adiante, a formulação em suposta violação à norma jurídica também careceu de maiores fundamentos, visto que a mera indicação de uma série de dispositivos legais não basta para preencher o requisito de cabimento da ação rescisória. Concluiu-se, pois, que a autora buscava uma reanálise do mérito da causa, em nítida tentativa de se utilizar da rescisória como sucedâneo recursal, o que também foi reforçado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 29885526). Aqui, em sede de agravo regimental, a recorrente limitou-se a defender que estão preenchidos os requisitos que autorizam o processamento da ação rescisória e transcreveu, na íntegra, as decisões anteriores, bem como repetiu os fundamentos esposados por ocasião da inicial da ação rescisória. Não há uma só linha argumentativa a combater toda a fundamentação esposada por ocasião da decisão que indeferiu o processamento da ação rescisória; em verdade, a agravante arrazoa quanto ao mérito da ação rescisória, e passou ao largo dos fundamentos nucleares do indeferimento da exordial. Resta demonstrada, assim, a existência de grave dissociação argumentativa, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade consignado nos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. (...) É de bom alvitre indicar que não se trata de mero rigor excessivo no exercício de juízo de admissibilidade do recurso aviado, mas de demonstrar que – na hipótese de não haver um mínimo de congruência argumentativa entre a motivação recursal e o conteúdo do decisum impugnado – o agravo regimental não deve ser conhecido. Assim, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Também não deve subir o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 11, caput, do CPC, pois o STJ já assentou que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.912.522/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 17/5/2021.). No mesmo sentido, veja-se o REsp n. 2.007.563/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019.). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.978.464/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028